Tribunal: TJBA
Processo: 8158821-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158821-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS APELADO: MARIA QUINTINO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDADOR QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. CONSUMIDOR QUE, AGINDO SOB ERRO, CONTRIBUIU PARA O COMETIMENTO DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 479, STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM EVITAR MAIORES PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8158821-45.2023.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO BRADESCO SA, e Apelada MARIA QUINTINO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator